Tribunal: STF
Processo: Rcl 68742
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Metalsider Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 no Processo 0011118-04.2015.5.03.0142, para garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324/DF e no Recurso Extraordinário 958.252/DF – Tema 725 da Repercussão Geral.



    Registro, por oportuno, que o feito de origem, no momento, tramita no Tribunal Superior do Trabalho – TST.



    Consta dos autos que, na origem, foi reconhecido vínculo empregatício entre motorista de caminhão e a reclamante, que narra:



    No dia 21/06/2016 a empresa reclamante apresentou Recurso Ordinário nos autos do processo originário nº 0011118- 04.2015.5.03.0142, considerando que a r. sentença prolatada pela 5ª Vara do Trabalho de Betim/MG do TRT - 3ª Região, a Juíza Silene Cunha de Oliveira declarou vínculo de emprego entre motorista de carga autônomo e a empresa contratante, ora reclamante.



    [...]



    O Colendo Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o recurso de agravo interno interposto pela empresa reclamante, a despeito de reconhecer expressamente que a Justiça do Trabalho não detém competência para apreciar e julgar a matéria debatida nos autos nº 0011118-04.2015.5.03.0142, aduziu simplesmente que a arguição foi feita em agravo interno e não houve emissão de tese pela Corte Regional, motivo pelo qual não apreciaria o pedido de incompetência da justiça do trabalho para julgar a demanda.



    Além disso, o C. TST, na mesma decisão em sede de agravo interno, a despeito de reconhecer que a relação estabelecida entre as partes era efetivamente regida pela Lei nº 11.442/2007, proferiu julgamento no sentido que não estariam preenchidos os requisitos de mencionada lei, declarada constitucional por esta Suprema Corte, quando do julgamento da ADC 48, bem como a defesa da empresa reclamante teria se dado de forma “genérica”, o que acabou por contrariar o entendimento desta Excelsa Corte, já que a competência para tanto é da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho.



    [...]



    Em 19/02/2019, o Tribunal Superior do Trabalho determinou o sobrestamento dos autos 0011118-04.2015.5.03.0142, em obediência à determinação do Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 48.



    Naquela ocasião havia-se determinado o sobrestamento em âmbito nacional de todos os processos relacionados ao tema, não deixando dúvidas sobre a relação estabelecida entre as partes ser regida pela Lei nº 11.442/2007. 



    Em 26/06/2023 foi negado seguimento ao agravo de instrumento. Interposto agravo interno em 03/07/2023 e negado provimento ao agravo interno em 10/04/2024. 



    Interposto Recurso Extraordinário em 17/05/2024, cuja apreciação encontra-se pendente pela C. Corte Superior (documento 1, pp. 6-22).



    A reclamante prossegue o relato:



    A título de síntese, no caso, segundo alegado na inicial e reconhecido no v. acórdão regional, a prestação de serviços perdurou de 2006 a 2014, requisitos que satisfazem todos os pressupostos legais previstos no art. 2º, I, § 1º, incisos I e II da lei 11.442/2007 para configuração do Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional (veículo próprio e experiência de, pelo menos, 3 anos na atividade). 



    [...]



    O autor da ação originária confessou que prestava serviços correndo os riscos da atividade, arcando com todas as despesas de combustível, manutenção e depreciação de SEU PRÓPRIO VEÍCULO, desgaste, peças de reposição, multas de trânsito, impostos, eventuais acidentes ou sinistros com o veículo e sobre a prestação de serviços e, principalmente, correndo o risco sobre o próprio veículo em caso de sinistro total. 



    Estas despesas sempre estavam intrínsecas nos preços dos fretes, pelo que não há como se pretender se considerar como empregado uma pessoa que correu os próprios riscos da atividade, sob pena de malferir os arts. 2º e 3º da CLT. E o valor do frete não pode, simplesmente, representar o “salário” do autor da ação originária caso seja ele por um passe de mágica tratado como empregado, tal como entendeu o acórdão prolatado pela Colenda 7ª Turma do E. Tribunal Regional Trabalho da 3ª Região (documento 1, pp. 11-12).



    Sustenta que a decisão recorrida:



    [...] esvaziou o julgamento proferido por este E. STF na da ADC 48, onde o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. Assim, o Juízo reclamado afrontou a decisão desta Corte acerca da competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela Justiça Comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista (documento 1, p. 13).



    E reitera seus argumentos quanto à incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento da lide:



    Como assinalado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional. 



    Assim, a controvérsia sobre o preenchimento, ou não, desses requisitos há de ser submetida primeiro ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça especializada (documento 1, p. 19).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação constitucional, com a cassação os acórdãos (recurso ordinário e embargos de declaração) proferidos pela Colenda 7ª Turma do E. Tribunal Regional Trabalho da 03ª Região; cassados liminarmente as decisões (agravo de instrumento e agravo interno) proferidas pelo C. Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo trabalhista nº 0011118-04.2015.5.03.0142, para afastar o reconhecimento de vínculo de emprego e, consequentemente, todas as parcelas dele decorrentes, julgando os pedidos integralmente improcedentes e determinar a remessa dos autos nº 0011118- 04.2015.5.03.0142 à Justiça comum (documento 1, p. 21).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é parcialmente procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A reclamante sustenta preliminarmente que o ato reclamado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



     2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...] (ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 15/4/2020).



    Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: 



    1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (grifei).



    Da leitura do inteiro teor do acórdão do paradigma, verifico que, embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que, na prática, ocorram situações de fraude à legislação trabalhista. 



    Em esclarecimento sobre o seu voto, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, ressalvou que, “[...] se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a [Lei 11.442/2007].” (Inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, p. 45).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no STF reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Diante disso, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da Justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



     1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/6/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA. CONTRADITÓRIO EFETIVO APÓS JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. NATUREZA SUI GENERIS DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. AFRONTA AO QUE FOI DECIDIDO NA ADC Nº 48/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA AVALIAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 11.442/07. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



      3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



      4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



      5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 



    6. Agravo regimental não provido (Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º/8/2023 – grifei).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados: Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto e observo que o TRT3 assim decidiu:



    Inicialmente, quanto à competência da Justiça do Trabalho, a arguição foi feita em agravo interno, mas não houve emissão de tese pela Corte Regional. Incidência do contido na Sumula nº 297 do TST e na Orientação Jurisprudencial nº 62 da SBDI-1 do TST. 



    No caso, observa-se que a contratação entre as partes é anterior à vigência da Lei nº 11.442/2007 e na vigência da Lei nº 7.290/84, cujo art. 1º dispõe que “considera-se Transportador Rodoviário Autônomo de Bens a pessoa física, proprietário ou co-proprietário de um só veículo, sem vínculo empregatício, devidamente cadastrado em órgão disciplinar competente, que, com seu veículo, contrate serviço de transporte a frete, de carga ou de passageiro, em caráter eventual ou continuado, com empresa de transporte rodoviário de bens, ou diretamente com os usuários desse serviço”.



     No julgamento da ADC foi fixada, entre outras, a premissa de que, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Nesse contexto, cabe examinar, no caso concreto, se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no julgamento da ADC 48. 



    Da leitura do acórdão regional não se extrai que estão preenchidos os requisitos de contrato escrito e registro nos órgãos competentes, como descrito na Lei nº 11.442, ante o registro de que a defesa consistiu no argumento da “condição de transportador rodoviário autônomo e afirma que ele trabalhou em consonância com as diretrizes contidas na Lei 7.290, de 1º/12/84”. 



    Diante dessa contestação genérica e da ausência do registro de atendimento dos requisitos legais, não se afigura viável o provimento do agravo interno. 



    Outrossim, a partir do exame das provas, combinado com a distribuição do ônus de produzi-las, o Tribunal Regional consignou que restaram caracterizados os elementos da relação de emprego, em detrimento da alegação da parte reclamada de que se trata de transporte autônomo de carga (documento 8, p. 8).



    Da análise dos autos, fica evidente que, apesar da alegação de incidência da Lei n. 11.442/2007, o TRT3 fixou a competência da Justiça Trabalhista para o exame da causa, mesmo após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a violar a autoridade da decisão proferida na ADC 48/DF. 



    Ante a configuração da incompetência do juízo que proferiu a decisão reclamada, com base no julgado na ADC 48/DF, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial desta reclamação, as quais devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias. 



    No mesmo sentido, cito os julgados da minha relatoria: Rcl 63.546/RJ, DJe 22/11/2023, e Rcl 61.686/MG, DJe 4/9/2023, Rcl 65.429/RS, DJe 27/2/2024, e Rcl 66.136/MG, DJe 6/3/2024.



    Posto isso, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, para que examine o feito como entender de direito, em obediência ao decidido na ADC 48/DF. 



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência.  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de junho de 2024.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator